Tribunal: TJBA
Processo: 8034252-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034252-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edvaldo Santos de Jesus contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Volkswagen S.A., mantendo a cobrança de juros remuneratórios e tarifas contratuais, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O recurso devolve ao Tribunal a análise da abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem, relativas a contrato de financiamento de veículo firmado em 04/02/2025, no valor de R$ 106.246,80, com taxa de 2,07% ao mês e 27,87% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da despesa com registro do contrato; (iii) determinar a legalidade da tarifa de cadastro; e (iv) verificar a validade da tarifa de avaliação do bem diante da comprovação da efetiva prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 e Súmula 297 do STJ, o que admite a revisão de cláusulas abusivas, nos termos dos arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV, do CDC.

4. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo inaplicável o Decreto nº 22.626/1933 às operações do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do STF.

5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, admitindo-se a revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada onerosidade excessiva, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 36).

6. A taxa contratada (2,07% a.m. e 27,87% a.a.) é inferior à taxa média de mercado para a modalidade “aquisição de veículos” na data da contratação (2,15% a.m. e 29,14% a.a.), afastando a configuração de onerosidade excessiva, nos termos da Súmula 13 do TJBA.

7. A cobrança de despesa com registro de contrato é válida quando houver efetiva prestação do serviço e previsão contratual, conforme art. 1º, § 1º, III, da Resolução CMN nº 3.919/2010 e Tema 958 do STJ, hipótese verificada nos autos com o registro do gravame junto ao órgão de trânsito.

8. A tarifa de cadastro possui respaldo na Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo admitida quando cobrada no início do relacionamento entre as partes e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

9. A tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ, sendo abusiva a cobrança desacompanhada de prova, como laudo de avaliação.

10. A ausência de comprovação da realização da avaliação do bem impõe a nulidade da cláusula contratual correspondente, com restituição em dobro do valor pago, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, além dos juros contratuais pelo período indicado no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso a que se dá provimento para declarar a validade da cláusula contratual que impõe a cobrança de Tarifa de Registro do Contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN 3.919/10, art. 1°, § 1°, III. Resolução CMN 3.919/10, art. 1°, § 1°, III; CPC, art. 98, § 3º.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP, Tema Repetitivo 958.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8034252-98.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
Edvaldo Santos de Jesus
e,
apelado,
Banco Volkswagem S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer em parte do recurso, e, nessa extensão,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07